Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-48.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000741-48.2022.8.05.0023 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILMARIO SANTOS DA SILVA Advogado(s): GABRIELA BELARMINDO SOARES PAIVA APELADO: MUNICIPIO DE BELMONTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR VÍCIOS ESTRUTURAIS. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de decreto municipal que anulou concurso público regido pelo Edital nº 001/2019, determinar a reintegração do autor ao cargo de Motorista, bem como condenar o ente público ao pagamento de remunerações suprimidas e indenização por danos morais. O autor foi aprovado dentro do número de vagas, nomeado e empossado, tendo sido posteriormente exonerado após a instauração de sindicância administrativa que culminou na anulação do certame por vícios estruturais. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se é legal o procedimento administrativo que culminou na anulação do concurso público; (ii) saber se a exoneração do apelante violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (iii) saber se há direito à manutenção da remuneração após a anulação do certame; e (iv) saber se a anulação do concurso gera dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir A Administração Pública pode exercer a autotutela para anular atos ilegais, nos termos da Súmula nº 473/STF, desde que respeitados o devido processo legal e a motivação adequada, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade. A sindicância administrativa foi instaurada após recomendação ministerial e apontou irregularidades relevantes, como ausência de previsão legal dos cargos, inexistência de estudo de impacto financeiro e violação a normas fiscais, fundamentos que amparam a anulação do certame. A anulação do concurso possui natureza diversa de sanção disciplinar, razão pela qual não se exige processo administrativo disciplinar individualizado quando a nulidade decorre de vício do próprio certame. Reconhecida a nulidade do concurso e dos atos de provimento, não subsiste direito à manutenção da remuneração após a exoneração. A mera anulação de concurso público por vício administrativo, sem demonstração de abuso ou ilegalidade, não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Administração Pública pode anular concurso público e os atos dele decorrentes quando constatados vícios estruturais, no exercício do poder de autotutela, desde que haja motivação idônea e respeito ao devido processo legal. 2. A anulação do certame por ilegalidade não configura sanção disciplinar e dispensa processo administrativo individualizado. 3. Reconhecida a nulidade do concurso, inexiste direito à manutenção do vínculo funcional, ao pagamento de remuneração posterior à exoneração ou à indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8004333-26.2022.8.05.0274, em que figuram como parte Apelante, Gilmário Santos da Silva e Apelado, Município de Belmonte. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05